Tribunal: TRF3
Processo: 5127441-19.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
388/608)

5127441-19.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127441-19.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: WLADIMIR DE SOUZA SANTURIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a incapacidade laborativa do autor apta a ensejar o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração de incapacidade para o trabalho, nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91.

A perícia médica judicial conclui de forma expressa pela ausência de incapacidade laborativa, com base em exame clínico que evidencia bom estado geral, ausência de limitações funcionais e inexistência de sinais objetivos de comprometimento físico.

O laudo pericial apresenta coerência técnica, fundamentação adequada e ausência de inconsistências, razão pela qual deve prevalecer como principal meio de prova.

Os documentos médicos apresentados não são contemporâneos nem suficientes para afastar as conclusões periciais, especialmente diante da ausência de exames complementares que comprovem limitação funcional.

As condições pessoais do segurado, como idade, escolaridade e natureza da atividade laboral, apenas são relevantes quando previamente demonstrada incapacidade, o que não ocorre no caso.

Ausente prova da incapacidade laborativa, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão dos benefícios pleiteados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefícios por incapacidade depende da comprovação de incapacidade laborativa por prova idônea. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado de forma técnica, coerente e sem inconsistências. 3. Condições pessoais do segurado somente influenciam a análise quando demonstrada previamente a incapacidade para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5127441-19.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: WLADIMIR DE SOUZA SANTURIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Wladimir de Souza Santurião contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Maracaju/MS, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deveria ser reformada, pois o magistrado não estaria vinculado ao laudo pericial e poderia formar seu convencimento com base no conjunto probatório existente nos autos. Argumenta que apresenta patologias ortopédicas diagnosticadas por médicos especialistas, dentre elas espondilose não especificada (CID M47.9), deslocamentos discais intervertebrais (CID M51.2) e hiperostose ancilosante (CID M48.1), as quais comprometeriam sua capacidade para o trabalho.

Aduz ainda que possui idade avançada, baixa escolaridade e exerceu atividade laboral de natureza braçal, circunstâncias que dificultariam sua reinserção no mercado de trabalho. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao restabelecimento do auxílio-doença ou à concessão de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação administrativa do benefício, conforme razões recursais constantes em (ID 359958271).

Sem contrarrazões.

Vieram os autos redistribuídos para esta Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Não assiste razão ao apelante.

Nos benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/91, a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez depende da demonstração da incapacidade laboral, requisito indispensável para a procedência do pedido.

Nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91, é necessária a comprovação de incapacidade para o trabalho — temporária, no caso do auxílio-doença, ou total e permanente, no caso da aposentadoria por invalidez.

No caso concreto, foi realizada perícia médica judicial, que analisou o estado de saúde do autor. No referido documento, o perito registrou que o autor alegava lombalgia crônica com início em 2014 e incapacidade laboral desde 2015. O perito também consignou que o autor não apresentou exames ou documentos médicos complementares capazes de corroborar a alegada incapacidade (ID 359958257).

Portanto, de acordo com o referido laudo, o exame pericial foi realizado em 09/12/2022 pelo médico-perito, tendo sido analisado o quadro clínico do autor, que alegava lombalgia crônica com início em 2014. Conforme descrito no laudo pericial, o periciado apresentou bom estado geral, sinais vitais dentro da normalidade e ausência de limitações objetivas ao exame físico. Constatou-se preservação dos movimentos da coluna lombar e cervical, ausência de espasticidade muscular, inexistência de dor irradiada ou parestesias em membros inferiores e sinal de Lasègue negativo bilateralmente. Ressaltou o perito, ainda, que o autor não apresentou exames complementares ou laudos médicos recentes capazes de corroborar a alegada incapacidade. Diante desses elementos, concluiu o expert de forma expressa que não foi constatada incapacidade laborativa.

O autor sustenta que permanece incapacitado para o exercício de suas atividades laborais em razão de patologias ortopédicas, afirmando que a sentença teria se baseado exclusivamente no laudo pericial judicial, sem considerar os demais documentos médicos constantes dos autos, bem como suas condições pessoais, como idade avançada e baixa escolaridade.

Embora o magistrado não esteja juridicamente vinculado ao laudo pericial, a prova técnica assume especial relevância nas ações que discutem incapacidade laboral, sobretudo quando o exame é realizado por profissional habilitado e apresenta fundamentação coerente com os achados clínicos.

No caso dos autos, não se verifica qualquer inconsistência, contradição ou insuficiência técnica no laudo judicial que justifique seu afastamento.

Por sua vez, os documentos médicos mencionados na apelação não se mostram suficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial, especialmente porque o perito consignou expressamente que não foram apresentados exames ou laudos contemporâneos que demonstrassem limitação funcional ou incapacidade para o trabalho.

Ademais, as condições pessoais do segurado — tais como idade, escolaridade ou tipo de atividade exercida — somente assumem relevância quando previamente demonstrada a existência de incapacidade laboral, ainda que parcial, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, ausente prova de incapacidade laborativa, não estão preenchidos os requisitos legais para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a incapacidade laborativa do autor apta a ensejar o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração de incapacidade para o trabalho, nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91.

A perícia médica judicial conclui de forma expressa pela ausência de incapacidade laborativa, com base em exame clínico que evidencia bom estado geral, ausência de limitações funcionais e inexistência de sinais objetivos de comprometimento físico.

O laudo pericial apresenta coerência técnica, fundamentação adequada e ausência de inconsistências, razão pela qual deve prevalecer como principal meio de prova.

Os documentos médicos apresentados não são contemporâneos nem suficientes para afastar as conclusões periciais, especialmente diante da ausência de exames complementares que comprovem limitação funcional.

As condições pessoais do segurado, como idade, escolaridade e natureza da atividade laboral, apenas são relevantes quando previamente demonstrada incapacidade, o que não ocorre no caso.

Ausente prova da incapacidade laborativa, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão dos benefícios pleiteados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefícios por incapacidade depende da comprovação de incapacidade laborativa por prova idônea. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado de forma técnica, coerente e sem inconsistências. 3. Condições pessoais do segurado somente influenciam a análise quando demonstrada previamente a incapacidade para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão